Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731288-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31344181). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0715625-63.2020.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS, indeferiu o pleito de penhora de aluguéis dos imóveis descritos no Feito. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Num. 29548029). O MM Juiz a quo, em suas informações (Num. 29770736), noticia que manteve a decisão agravada e que os Recorrentes cumpriram o estatuído no artigo 1018 do Código de Processo Civil. Os Agravados não apresentaram contrarrazões (Num. 30307045). Em análise ao que consta do Feito de origem, foi constatado que, diante da informação certificada pelo Oficial de Justiça, o Magistrado de origem ordenou a intimação dos devedores para que informem a que título o atual locatário ocupa o imóvel, devendo ser apresentado o respectivo contrato, determinação esta que ainda não foi atendida pelos Executados e, assim, foram os Recorrentes intimados a se manifestem acerca de eventual perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento, em decorrência de não mais prevalecer o contrato de locação apontado no recurso. Peticionam, em face da intimação supra, os Agravantes (Num. 31344181) informando que houve a quitação integral do débito e que, “requerem o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado em razão da satisfação da obrigação, no processo de execução”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório como pedido de desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelos Agravantes, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador